Tribunal: STM
Processo: 7000833-08.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000833-08.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: HENRIQUE JOSÉ AMAZONAS RODRIGUES
ADVOGADO: JORGE EVANILDO MORAIS RODRIGUES (OAB: RJ70356)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
deu provimento parcial ao Recurso de Apelação, para excluir da condenação a
causa de aumento de pena do § 1º do art. 303 do CPM e condenar o 1 ̊ Sgt
Ex HENRIQUE JOSÉ AMAZONAS RODRIGUES pelo crime do art. 303, caput, do
CPM (peculato-apropriação), na forma do art. 9º, II, alínea "e", do mesmo Códex,
em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal Comum, fixando
como definitiva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida,
inicialmente, no regime semiaberto, com a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, na forma do art. 102 do CPM, sem direito ao sursis e com o
direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do Relator Ministro CELSO
LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000833-08.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: HENRIQUE JOSÉ AMAZONAS RODRIGUES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. JORGE EVANILDO MORAIS RODRIGUES.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO-APROPRIAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA
E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
COM ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. BENS OBJETO DA APROPRIAÇÃO DE VALOR
INFERIOR A VINTE VEZES O SALÁRIO-MÍNIMO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA
PREVISTA NO § 1º DO ART. 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME.
1. A conduta típica do peculato se aperfeiçoa quando o agente público se apropria de
dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha a posse ou a
detenção, em razão do cargo ou comissão, ou o desvia em proveito próprio ou alheio.
2. O Apelante, no período de 2017 a 2019, apropriou-se, indevidamente, de vários bens
pertencentes ao Exército Brasileiro, que se encontravam em sua posse ou detenção, em
razão do cargo que ocupava, com o intuito de vender ou emprestar o material para terceiros,
como se aludidos bens fossem de sua propriedade, praticando vários crimes de peculato-
apropriação, uma vez que, no período referenciado, era o responsável pela Reserva de
Material, tendo contato direto com materiais militares que constavam em carga ou eram
retirados de carga, o que facilitou a sua empreitada, restando configurada, assim, a conduta
típica descrita no art. 303, caput, do CPM.
3. Considerando que o valor dos bens objeto da apropriação é inferior a vinte vezes o salário-
mínimo, há que ser excluída, da dosimetria da pena, a causa de aumento prevista no § 1º do
art. 303 do CPM.
4. Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento parcial ao Recurso de
Apelação, para excluir da condenação a causa de aumento de pena do § 1º do art. 303 do CPM, e em
condenar o 1 ̊ Sgt Ex HENRIQUE JOSÉ AMAZONAS RODRIGUES pela prática do crime do art. 303, caput, do
CPM (peculato-apropriação), na forma do art. 9º, II, alínea "e", do mesmo Códex, em continuidade delitiva,
nos termos do art. 71 do Código Penal comum, fixando, como definitiva, a pena de 5 (cinco) anos de
reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, com a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, na forma do art. 102 do CPM, sem direito ao sursis e com o direito de recorrer em
liberdade.

Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Dr. JORGE EVANILDO MORAIS RODRIGUES, em face da sentença do
Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que, por maioria (4x1),
condenou o 1 ̊ Sgt HENRIQUE JOSÉ AMAZONAS RODRIGUES à pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, como incurso no art. 303, § 1 ̊, do CPM (peculato-apropriação), em continuidade delitiva, nos
termos do art. 71 do CP, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2 ̊, "b",

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f
do CP, podendo recorrer em liberdade.

O Voto divergente, proferido pelo Juiz Militar, foi no sentido de afastar a causa de aumento de pena prevista
no §1º do art. 303 do CPM.
Em 21/2/2020, a denúncia foi recebida (APM, Evento 1, Docs. 1 e 2), sendo o Apelante citado em 12/3/2020
(APM, Eventos 8 e 16).

Narra a denúncia que o Apelante, entre 2017 e 2019, na condição de Encarregado de Material da Companhia
Logística de Suprimento do 22º Batalhão Logístico Leve, desviou e comercializou, pessoalmente e por
intermédio do perfil "The Military Shop", no sítio do Mercado Livre, diversos itens pertencentes ao Exército
Brasileiro, conforme transcrição abaixo:

"(...) No dia 14 de agosto de 2019, o Comando do 22º Batalhão Logístico Leve recebeu notícia
a respeito de possível comercialização irregular de material militar realizada pelo denunciado,
que era Encarregado de Material da Companhia Logística de Suprimento da Unidade (fls.
03/14, Evento 1, itens 1 e 2). Em decorrência disso, em 15 de agosto de 2019, foi efetuada
diligência nas proximidades do "Restaurante Fogão de Lenha", localizado na Avenida da
Aldeia, 755, bairro Vila Nossa Senhora da Aparecida, Barueri/SP, onde o denunciado foi
encontrado a bordo de veículo de sua propriedade, acompanhado pelo Soldado Bruno Santana
Santos; em seguida, foi encaminhado ao 22º Batalhão Logístico Leve, onde, após revista,
verificou-se a existência de 11 (onze) mochilas de combate, um colete tático e um cinto NA, no
banco traseiro do citado veículo (fl. 45, Evento 1, item 4).
Questionado a respeito, o denunciado declarou que iria "repassar" as mochilas a um indivíduo
interessado em sua aquisição; alegou que referidas mochilas se encontravam "descarregadas"
por não se encontrarem em condições de uso, e que o colete tático era de sua propriedade.
Afirmou ter assim agido em razão da existência de dívidas condominiais de seu imóvel. Com
relação ao Soldado Bruno Santana Santos, que o acompanhava na ocasião, declarou que o
mesmo nada sabia a respeito (fls. 107/110, Evento 1, item 8).
O Soldado Bruno Santana Santos afirmou que, na data do fato, o denunciado o "chamou para
ir à rua", dizendo que iria levar as mochilas para "emprestar a um civil". Que após a
abordagem e localização das mochilas pela patrulha, o Sargento teria lhe pedido desculpas
pelo ocorrido, afirmando que na verdade iria vender as mochilas, pois necessitava de dinheiro
(fls. 111/112, Evento 1, item 8).
Avaliação dos bens apreendidos às fls. 81/82, Evento 1, item 6.
Às fls. 159/163, Evento 1, item 12, relatório de entradas e saídas de materiais da reserva da
Cia Log Sup, referente ao período de 26 de abril de 2017 a 19 de junho de 2019.
Posteriormente, em prosseguimento das investigações decorrentes da notícia inicial, que dava
conta de que o denunciado também comercializava materiais militares através da
internet, foram requisitadas informações ao sítio eletrônico MERCADO LIVRE, que apresentou,
às fls. 383/387, Evento 1, item 36, extensa relação de itens comercializados pelo denunciado,
consistentes em artigos de militaria, dentre os quais, a ração operacional de combate e os
talheres ostentando o brasão do Exército Brasileiro.
Além disso, foi expedido mandado de busca a apreensão (fl. 196 do Evento 1, item 14), que
resultou na apreensão dos seguintes objetos, na residência do denunciado (fl. 199/215, Evento
1, item 14):
- (uma) bolsa T-10
- 02 (dois) sacos de dormir (com bolsa) VO
- 08 (oito) gorros camuflados com pala Tam 57
- 03 (três) mantas leves Vo
- 01 (um) camel back com refil
- 01 ( uma) ração operacional R2, cardápio 04
- 04 (quatro) bornais de assalto V0 com alça
- 01(uma) mochila operacional VO tipo americana
Às fls. 407/408, Evento 1, itens 38 e 39, foi juntada planilha elaborada após confronto entre o
Relatório da Comissão designada pelo BI Nr 155, de 16 de agosto de 2019 para recebimento
da carga da Reserva de Material da Companhia Logística de Suprimento (fls 262 a 287), os
DlEx de descarga da Cia Log Sup (fls 231 a 261) e a relação dos materiais cautelados pela SU
(fls 321 a 326), utilizando somente aqueles itens listados na relação recebida do sítio Mercado

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f
Livre (fls 377 a 387) que foram transacionados pelo investigado.
Como bem salientado pelo encarregado da inquisa, à fl. 410 de seu relatório, os materiais
apreendidos na residência do denunciado" configuram o descontrole patrimonial existente na
Reserva de Material da Companhia Logística de Suprimento", e, ainda, "Considerando as
tabelas listadas nas fls 407 e 408, verifica-se um total descontrole patrimonial ao comparar os
dados do relatório apresentado pela Comissão nomeada para tal fim e o que consta no
SISCOFIS. Isso sem levar em consideração os materiais apreendidos na residência do
sargento Henrique e em seu veículo".
Ao final do relatório, foram consignadas as seguintes conclusões:
"Considerando o relatório das vendas efetuadas pelo perfil "The Military Shop", administrada
pelo investigado no sítio do Mercado Livre, podemos inferir o que se segue:
a) Foram realizadas um total de 335 vendas de materiais de emprego militar, totalizando R$
34.274,60 arrecadados em benefício próprio, pelo sargento HENRIQUE JOSÉ AMAZONAS
RODRIGUES no período que esteve no cargo de Encarregado de Material da Companhia
Logística de Suprimento;
b) o sargento Henrique, em seu interrogatório, alegou ser a segunda vez que repassava
material da Fazenda Nacional a terceiros, sendo a primeira vez apenas uma ração operacional,
o que difere do relatório;
c) o volume de vendas, tanto quantitativo quanto financeiro, cresceu de maneira célere, visto
que em 2017 houve uma arrecadação de R$ 2.665,70, em 2018 R$ 11.929,90 e em 2019, até
o mês de agosto, R$ 19.679,00;
d) o item "ração operacional de combate R2 Exército Brasileiro" foi o que proporcionou maior
retorno financeiro ao militar (R$ 6.338,30), visto que se tratava de material de consumo, além
de ficar armazenado em sua Reserva de Material. O material de consumo é solicitado e, caso
não seja consumido, é dado baixa no sistema, gerando uma "sobra" que era armazenada em
seu depósito, o que facilitava sua comercialização junt o a terceiros;
e) o item "marmita de alumínio + porta marmita padrão Exército" foi o mais vendido pelo
militar, tendo transacionado 93 unidades no período. Levando em consideração o recebimento
da função em 2017, o sargento Henrique recebeu 338 unidades, sendo que constavam no
SISCOFIS apenas 174. Além disso, solicitou mais 60 descargas do material. Portanto, a
"gordura" gerada fugiu de qualquer parâmetro aceitável, facilitando as vendas do item
mencionado;
f) em relação ao item encontrado no veículo do investigado, mochila combate média
capacidade Exército Verde-Oliva, verificou-se que o mesmo foi vendido de duas maneiras
distintas: novas e usadas. Foram vendidas 27 mochilas novas (sem contar as 11 mochilas que
estavam em seu veículo) e 02 usadas. Todavia, após o recebimento da função em 2017, o
sargento Henrique solicitou 122 descargas de mochilas de sua Reserva, gerando a "sobra" que
fora mencionada acima, facilitando as vendas tantos de mochilas usadas, bem como somente
das armações de alumínio".
No Evento 18, instado a apresentar as notas fiscais de aquisição dos materiais, que poderiam,
em tese, isentá-lo de responsabilidade, o denunciado afirmou não possuí-las, declarando,
simplesmente, que "... nenhum dos materiais constantes no referido perfil faziam parte da
carga do Exército Brasileiro, sendo materiais considerados inservíveis, portanto não seriam
materiais pertencentes à União".
Também no Evento 18, foi juntada avaliação dos bens apreendidos na residência do
denunciado.
Com as condutas acima descritas, HENRIQUE JOSÉ AMAZONAS RODRIGUES, ora denunciado,
agindo de forma livre e consciente, ao apropriar-se de bens públicos, dos quais tinha a posse
em razão do cargo, incorreu no delito de peculato, de forma continuada, tendo tais condutas
se protraído entre os anos de 2017 e 2019. (...)."

Em 21/2/2020, acolhendo a manifestação do MPM, o Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM arquivou o IPM, em
relação à conduta do Sd BRUNO SANTANA SANTOS (IPM n ̊ 7000388-61.2019.7.02.0002, Eventos 36 e 38).

Verifica-se dos autos que foram ouvidas as testemunhas do MPM, os Capitães GABRIEL ROCHA MAZZALI e
RODRIGO CARNEIRO SEVERINI DA SILVA. A Defesa dispensou a oitiva de suas testemunhas, sendo o Réu
qualificado e interrogado ao final da instrução criminal (APM, Evento 69).

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a expedição de ofício ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
solicitando a remessa de certidão de antecedentes criminais e de eventual sentença absolutória ou
condenatória proferida contra o Apelante, tendo em vista ele ter informado, em seu interrogatório, que havia
sido processado perante a Justiça Estadual do Rio de Janeiro entre 2004 e 2012 (APM, Evento 78).

A Defesa requereu a remessa das cópias dos processos administrativos das solicitações de descargas
efetuadas pelo Apelante (APM, Evento 82), o que foi atendido (APM, Evento 118).

O 2 ̊ Ofício de Distribuição da Comarca do Rio de Janeiro informou que constam, em nome de HENRIQUE
JOSÉ AMAZONAS RODRIGUES, um Flagrante de 14/4/2004 e um Inquérito Policial da 34ª Delegacia Policial de
Bangu-RJ, para apuração dos delitos previstos no art. 180 (Receptação) e no art. 228 (Associação
criminosa), ambos do Código Penal Comum. Em 30/10/2012, os referidos procedimentos foram arquivados
pelo Juízo da 1ª Vara Regional de Bangu, em razão da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição
(APM, Evento 129).

Em alegações escritas, o MPM requereu a condenação do Apelante como incurso nas penas do crime
previsto no art. 303, §1º, na forma do art. 80, caput, ambos do CPM, por entender comprovadas a autoria e a
materialidade delitiva (APM, Eventos 117 e 126).

Em suas alegações escritas, a Defesa requereu a improcedência da APM e, por conseguinte, a absolvição do
réu das acusações a ele imputadas por entender não restar configurado o tipo penal apontado na denúncia e
pela fragilidade das provas constantes dos autos (APM, Evento 130).

Em alegações orais, o MPM e a DPU reiteraram todos os argumentos expostos em alegações escritas (APM,
Eventos 157 e 164).

Conforme já mencionado, o Apelante foi condenado pela prática do crime do art. 303, caput, do CPM, e teve
fixada, como definitiva, a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, com a
decretação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com o direito de recorrer em liberdade,
sendo que o Juiz Militar, Cap EOLISSES FERREIRA LEOPOLDINO, votou para afastar a causa de aumento do
§1º do art. 303 do CPM.

Restou firmado na sentença condenatória que o Apelante tinha consciência da ilicitude de sua conduta,
sendo penalmente imputável pelas práticas delituosas, enquanto lhe eram exigíveis condutas diversas.

Em 22/10/2020, a referida sentença foi publicada (APM, Eventos 157 e 158).

Em 23/10/2020 e em 29/10/2020, respectivamente, o MPM e a Defesa foram intimados do teor da Sentença
condenatória (APM, Eventos 162 e 165).

Em 9/11/2020, a Defesa interpôs o presente Recurso de Apelação, apresentando suas razões recursais (APM,
Evento 167).

A Defesa alega inexistir prova inequívoca de que o material negociado, junto ao mercado livre, pertencesse
à Fazenda Nacional (Exército), sustentando que restou provado, durante a instrução, que os itens constantes
no sítio do Apelante teriam sido comprados de terceiros, e não seriam do Exército.

Aduz a Defesa que a sentença fala em compatibilidade e não em certeza da propriedade, o que afastaria a
tese de apropriação e de peculato. Ademais, assevera a existência de erro operacional no cadastro do
sistema SISCOFIS. Argumenta que, conforme mencionado em suas alegações finais, existiriam suposições,
especulações, mas não certeza de que os materiais anunciados, no referido sítio, pertenceriam à União
(Exército) (Evento 1, Doc 2).

A Defesa alega que os bens relacionados no IPM eram inservíveis e destinados ao descarte, requerendo a
absolvição do Apelante em face da fragilidade de provas para a condenação. Pugna, ainda, pelo afastamento
da agravante do §1º do art. 303 do CPM, fazendo alusão ao voto divergente do CPJ, em relação à fixação da
pena imposta, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f
"(...) razão assiste ao voto vencido, pois se houve desvio de material e o material em tese,
seria da Fazenda Nacional, o valor deste prejuízo, seria aquele apontado no inventário da
mesma, e não aqueles informados pelo Marcado Livre"

Em 4/11/2020, ocorreu o trânsito em julgado da sentença para o MPM (APM, Evento 166).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CEZAR LUIS RANGEL
COUTINHO (Evento 6), manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente Recurso,
pugnando pela manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos
da seguinte ementa:

"APELAÇÃO. DEFESA. DECISÃO CONDENATÓRIA. PECULATO- APROPRIAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA A QUO. Graduado que no exercício do cargo de Encarregado de Material da OM,
entre 2017 e 2019, desvia e comercializa material militar, em proveito próprio, utilizando
portal da internet. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Ausência de excludentes de
tipicidade, ilicitude e de culpabilidade. Agente plenamente imputável. Não comprovação das
alegações, pelo Apelante, de que o peculato-apropriação foi perpetrado em virtude de severas
dificuldades financeiras enfrentadas pelo militar. Incidência do art. 296, do CPPM. O tipo
delitivo do peculato, ao criminalizar a apropriação e o desvio de bens sob administração
militar, não tutela apenas o dano patrimonial, mas também a probidade do militar. O total de
itens desviados em proveito próprio pelo militar excede o valor de vinte vezes o salário-
mínimo estipulado à época dos fatos. Incidência da majorante prevista pelo § 1º, do art. 303,
do CPM. Material da Fazenda Nacional não deixa de ser pertencente à Administração Militar
pelo fato de ter sido colocado fora de carga. Tampouco tem o seu valor patrimonial anulado.
Pena privativa de liberdade superior a dois anos a ensejar a aplicação do art. 102, da Lei Penal
Militar. Parecer da PGJM pelo conhecimento do Apelo e, no mérito, pelo desprovimento, com a
manutenção da R. Sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos."

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Inexistindo preliminares a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

BREVE ANÁLISE DO CRIME DE PECULATO-APROPRIAÇÃO IMPUTADO AO APELANTE

O crime de peculato encontra-se descrito no art. 303, caput, do CPM, cuja pena é agravada, nos termos do
seu § 1º, se o objeto da apropriação é de valor superior a 20 (vinte) vezes o valor do salário mínimo, in
verbis:

Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior
a vinte vezes o salário mínimo.

A conduta típica do peculato se aperfeiçoa quando o agente público se apropria de dinheiro, valor ou
qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha a posse ou a detenção, em razão do cargo ou
comissão, ou o desvia em proveito próprio ou alheio.

O peculato pode se apresentar sobre duas condutas típicas. O peculato-apropriação, quando o agente
público dispõe do dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel como se fosse de sua propriedade; ou o
peculato-desvio, em que o agente público, sem o ânimo de se apropriar, emprega a coisa para fim diverso

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f
de sua destinação, em proveito próprio ou alheio.

Na primeira, ocorre "a inversão do título da posse, dispondo o sujeito da coisa com animus rem sibi
habendi". Na segunda, não há ânimo de apossamento definitivo, mas a coisa é empregada "em fim diverso
de sua destinação específica, em proveito próprio ou alheio."[1].

A norma penal em questão tutela, em primeiro lugar, Administração Militar e, eventualmente, o patrimônio
particular, quando o dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, lhe pertença[2], estando na posse ou
detenção do agente público (militar ou civil), em razão da confiança que a Administração Militar lhe
deposita, em decorrência do cargo ou da função que ocupa.

Em se tratando de militar das Forças Armadas, o cargo militar é definido como o conjunto de atribuições,
deveres e responsabilidades cometidos a um militar em serviço ativo, sendo que, o sentimento do dever, o
pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta
moral e profissional irrepreensíveis, com a observância, como preceito de ética militar, do dever de exercer,
com probidade, as funções que lhe couberem em decorrência do cargo militar.

Há que se observar, ainda, que a conduta de incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio, dinheiro,
valor ou qualquer outro bem móvel integrante do acervo patrimonial das Forças Armadas; ou usá-los em
proveito próprio ou alheio, além de constituir violação a preceito de ética militar, previsto no Estatuto dos
Militares, constitui, em tese, ato de improbidade administrativa, nos termos do contido na Lei nº 8.429/1992,
a qual se sujeitam todos os agentes públicos, in verbis:

Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra
a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao
patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou
concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos
na forma desta lei.
Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade
praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo,
fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário
haja concorrido ou concorra com menos de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita
anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a
contribuição dos cofres públicos.
(...)
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação
ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta
lei, e notadamente:

Por tais razões, o CPM estabelece, em seu art. 100, que o militar condenado por peculato, em quaisquer de
suas modalidades, fica sujeito à Declaração de Indignidade para com o Oficialato ou, se Praça, fica sujeito à
exclusão das Forças Armadas, por ser a pena mínima do delito superior a 2 (dois) anos, consoante o disposto
no art. 102 do CPM.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS MATERIAS NEGOCIADOS SERIAM PERTENCENTES
À FAZENDA NACIONAL

A Defesa sustenta que não há, nos autos, prova inequívoca de que o material negociado, junto ao Mercado
Livre, fosse pertencente à Fazenda Nacional (Exército Brasileiro), alegando que restou provado, durante a
instrução, que os itens constantes no site do Apelante, junto ao Mercado Livre, teriam sido comprados de
terceiros, e não seriam do Exército.

Aduz, ainda, que a sentença fala em compatibilidade e não em certeza da propriedade, o que afastaria a
tese de apropriação e de peculato. Argumentando que existiriam suposições, especulações, mas não certeza
de que os materiais anunciados, no referido site, pertenceriam à União (Evento 1, Doc 2).

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f
Não obstante os doutos argumentos defensivos, entendo que o cerne do tipo penal tutela a guarda e a
integralidade do bem, público ou particular, que esteja na posse ou na detenção do militar ou servidor
público civil, em razão do cargo que ocupa, restando tutelado, outrossim, a probidade administrativa da
função de guarda e integralidade do bem que lhe foi confiado.

No caso concreto, em 14/8/2019, o Comando do 22º Batalhão Logístico Leve recebeu um e-mail por meio do
endereço eletrônico: comsoc@bdaamv.eb.mil.br, (IPM, Evento 1, Docs. "-IP-PORTA1" e "-IPM2", fls. 03 a 14),
informando que o Apelante, 1º Sgt HENRIQUE JOSÉ AMAZONAS RODRIGUES realizava vendas de material
militar pertencente ao Exército Brasileiro.

Na referida comunicação eletrônica, constava que no dia seguinte, 15/8/2019, ocorreria uma venda de
mochilas militares na frente do restaurante Fogão de Lenha, localizado na Avenida da Aldeia, nº 755,
Barueri-SP.

Ademais, havia a informação de que o Apelante possuía uma Loja Virtual, no site do Mercado Livre, chamada
"The Military Shop", onde realizava a venda de artigos militares, como mochilas, ração operacional, talheres,
ponchos, etc., sendo anexadas fotos que, segundo consta, teriam sido tiradas no interior da Reserva de
Material da Companhia Logística de Suprimento, local de trabalho do Apelante.

DAS 11 (ONZE) MOCHILAS MILITARES DE MÉDIA CAPACIDADE, UM COLETE TÁTICO, UM CINTO
"NA", UM SUSPENSÓRIO NOVO, APREENDINDOS NA POSSE DO APELANTE NO INTERIOR DE SEU
VEÍCULO PARTICULAR E EM SEU ARMÁRIO.

Visando apurar o que foi "denunciado", o Comandante do 12º Pelotão de Polícia do Exército, 1º Ten JOSEF
AUGUSTO PAGGI e a sua equipe flagraram o Apelante e o Soldado BRUNO SANTANA SANTOS, na Av. da
Aldeia, nº 755, Barueri-SP, em frente ao restaurante Fogão de Lenha, no momento que aguardavam um
possível comprador do material de emprego militar. Ao serem abordados, foi determinado que retornassem
para o Batalhão, escoltados, onde foi realizada uma revista no veículo Hyundai Tucson, placa KHY 2623
conduzido pelo Sargento HENRIQUE, sendo encontrados, no banco traseiro do automóvel, 11 (onze)
mochilas militares de média capacidade, 1 (um) colete tático e 1 (um) cinto NA.

Na sequência, foi realizada uma revista no armário do Apelante, sendo encontrado 1 (suspensório) novo
no plástico, o que culminou com a instauração do IPM nº 7000388-61.2019.7.02.0002 por meio da Portaria
nº 002-IPM, de 15 de agosto de 2019 (IPM, Evento 1, Doc. "-IP-PORTA1", fl. 2).

No dia dos fatos, ao ser questionado pelo Comandante do Batalhão sobre o motivo daquelas mochilas
estarem em seu veículo particular, o Apelante informou que iria "repassar" as mochilas, pois havia
uma pessoa interessada e que era a segunda vez que o fazia.

Durante seu interrogatório no IPM, o Apelante disse que assumiu a função de Encarregado de
Material da Companhia Logística de Suprimento em abril de 2017 e afirmou que pretendia
"repassar" as mochilas, que se encontravam em seu veículo, a um cidadão que conhecera pelo
Facebook e, segundo ele, todas as tratativas foram realizadas pelo aplicativo WhatsApp.

O militar afirmou que as mochilas se encontravam fora de carga e sem condições de utilização,
apesar de o procedimento adotado pelo Batalhão, para esses casos, fosse o recolhimento do material ao
Almoxarifado, para futura destinação por parte da Unidade.

Alegou que o colete tático apreendido em seu veículo era particular, mas não possuía qualquer
documento comprobatório de sua aquisição, apesar de o colete ser do mesmo modelo utilizado pelo
Batalhão e recebido pela cadeia de suprimento (IPM, Evento 1, Doc. "-IPM7", fls. 86). Ao ser questionado se
seria a primeira vez que repassaria o material sob sua tutela a terceiros, disse que havia levado uma
ração operacional a um vizinho, sem transação pecuniária.

Durante seu interrogatório, em Juízo, o Apelante alegou que, no dia dos fatos, era Encarregado do
Material da Companhia Logística de Suprimento e responsável pelo controle e pela manutenção
de todo o material e instalações da Subunidade e que, no dia 15/08/2019, retirou as 11 (onze)
mochilas da Reserva de Material.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f

O apelante alegou que o colete tático era de sua propriedade e que o cinto NA estava com ele, pois foi
a um campo, em um exercício, e estava sem cinto. Aduziu que só retirou as onze mochilas e que
colocou o material no seu carro sem a ajuda de ninguém, sem dificuldades, e saiu do Batalhão.

O Apelante alegou, ainda, no seu interrogatório em Juízo, que sua intenção era emprestar as 11
(onze) mochilas militares de média capacidade para um civil e que, na véspera do encontro, o
aludido civil teria dito que, se fosse o caso, pagaria pelo material. Apesar de não ter negociado
um preço, na situação em que se encontrava, qualquer dinheiro que entrasse o ajudaria.

O Soldado BRUNO SANTANA SANTOS informou, em seu interrogatório no IPM, que era Auxiliar da Reserva
de Material, e que, em 15/08/2019, quando estava saindo do pavilhão de alojamentos do 22 ̊ Batalhão
Logístico Leve, o Apelante o chamou para ir à rua.

Afirmou que antes de saírem, o Sgt HENRIQUE AMAZONAS parou na Reserva de Material da
Companhia de Logística de Suprimento, tendo-o ajudado a colocar 10 (dez) mochilas de
campanha no veículo particular do Sargento, sendo que o Apelante lhe disse que iria emprestar
o material a um civil.

Afirmou que o 1 ̊ Sgt HENRIQUE AMAZONAS parou o seu carro em frente ao restaurante "Fogo na Lenha";
mandou mensagem para um civil; e ficou aguardando. Nesse período, chegou uma fração da Polícia do
Exército, mandando que retornassem para o Batalhão.

No caminho de volta ao Batalhão, o 1 ̊ Sgt HENRIQUE AMAZONAS lhe pediu desculpas,
confirmando que iria vender as mochilas, já que precisava do dinheiro. (IPM, Evento 1, Doc. "-IPM8",
fls. 111/112).

O Capitão GABRIEL ROCHA MAZZALI informou, em seu depoimento no IPM, que o Apelante era o
Encarregado de Material e o Sd SANTOS era o seu auxiliar. Falou que, em 15/08/2019, o 1 ̊ Sgt HENRIQUE
AMAZONAS lhe solicitou autorização para se ausentar do Quartel, para resolver um problema pessoal no
condomínio em que residia, não relatando que estava saindo com o Sd SANTOS.

Aduziu que tinha conhecimento de que havia materiais fora de carga que permaneciam na
Reserva de Material que estavam sob o controle do Apelante, não tendo ciência sobre a quantidade
e o tipo material os quais já se encontravam assim, antes de assumir o Comando da Subunidade.
Ressaltou que até a data dos fatos, não assinou nenhuma parte de descarga de material (IPM,
Evento 1, Doc. "-IPM12", fls. 156/157).

Verifica-se, assim, da instrução criminal, que o Apelante, de fato, se apropriou e retirou,
indevidamente, da Reserva de Material da Companhia Logística de Suprimento, 11 (ONZE)
MOCHILAS MILITARES DE MÉDIA CAPACIDADE, que se encontravam em sua posse ou detenção,
em razão do cargo que ocupava, com o intuito de vender ou emprestar o material para terceiros,
como se aludido bem fosse de sua propriedade, restando configurada, assim, a conduta típica descrita
no art. 303, caput, do CPM.

Da mesma forma, o Apelante se apropriou, como se de sua propriedade fosse, de 1 (UM) CINTO
NA e 1 (SUSPENSÓRIO) NOVO pertencentes ao Exército Brasileiro, que estavam em sua posse,
em razão do cargo que ocupava, sem que, para tanto, tivesse feito os devidos registros da
retirada do material do livro de carga de material da Subunidade, dispondo dos aludidos bens ao
seu bel prazer, o que também denota a configuração do delito descrito no art. 303, caput, do CPM.

No que se refere ao colete tático, apreendido em seu veículo, apesar de existirem veementes indícios de
que ele pertenceria ao Exército Brasileiro, conforme aduzido pelo Encarregado do IPM, posto que "o colete
apreendido é o mesmo modelo utilizado pelo Batalhão e recebido pela cadeia de suprimento", reputo que
não há provas suficientes, nos autos, de que o referido bem estivesse na posse ou na detenção do Apelante
na Reserva de Material da Subunidade.

Apesar de o Apelante aduzir que não possuía a nota fiscal do colete tático, pois teria comprado há um

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f
tempo em uma loja na internet, diante da desorganização do material registrado no Sistema de Controle
Físico (SISCOFIS), não temos como afirmar se o referido colete tático constava nos bens pertencentes à
Fazenda Nacional.

Mesmo que seja o próprio Apelante o maior responsável pelo registro e pelo controle de materiais no
SISCOFIS, pelo cargo que ocupava, o que denota sua desídia no exercício da função militar, não há
elementos suficientes, nos autos, para atestar se o colete tático seria o mesmo que deveria estar na
guarda do Apelante na Reserva de Material.

Entretanto, assim como já dito, quanto aos demais itens apreendidos na posse do Apelante, não restam
dúvidas de que eles eram pertencentes ao Exército Brasileiro e estavam na Reserva de Material, do qual o
Apelante era o fiel responsável pela sua guarda e conservação.

Assim, os bens apropriados, indevidamente, pelo Apelante foram: 11 (onze) mochilas militares média
capacidade; um cinto NA, encontrados em seu veículo particular, quando tentava repassar as
mochilas para terceiro; e um (suspensório) novo, encontrado em seu armário, foram
avaliados, em 4/9/2019, em R$ 2.774,29 (dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e nove
centavos). O valor registrado no SISCOFIS corresponde ao montante de R$ 5.051,21 (cinco mil,
cinquenta e um reais e vinte e um centavos) - valor de mercado (IPM, Evento 1, Doc. "-IPM6"- fls.
81/82).

Não deve prosperar aqui a tese levantada pela defesa de que os bens não possuíam valor econômico, sendo
inservíveis, ou de que devem ser considerados, para a mensuração de seu valor, os valores registrados no
SISCOFIS.

Os bens apropriados pelo Apelante, enquanto não devidamente descartados pelo Exército Brasileiro,
pertencem à União e, por óbvio, possuem algum valor econômico que deve ser mensurado pelo valor
compatível com o praticado no mercado e não pelo valor nominal registrado no SISCOFIS.

Conforme amplamente demostrado nos autos, o controle efetuado no aludido sistema não refletia a
realidade dos materiais constantes na Reserva de Material e muito menos é possível afirmar que os valores
registrados correspondiam ao real valor do bem.

Nessa linha, o Encarregado do IPM mandou proceder, corretamente, a avaliação dos bens apreendidos pelo
seu real valor de mercado, realizada pelo Oficial Adjunto da Seção e Aquisição Licitação Compras do 22º
Batalhão Logístico Leve, chegando-se ao valor patrimonial de R$ 5.051,21 (cinco mil, cinquenta e um reais e
vinte e um centavos), importância que faria jus à União/Exército, em caso de alienação pública dos referidos
bens.

Ressalto que, mesmos os bens da União considerados inservíveis para o fim a que se destinam, sucatas e
outros materiais diversos possuem valor econômico, não podendo a Administração Pública se desfazer dos
mesmos sem o devido processo administrativo, sob pena de violação dos princípios constitucionais da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência.

Nesse sentido, o art. 7º do Decreto nº 9.373/2018, que dispõe sobre alienação, cessão e a transferência de
bens móveis, no âmbito da Administração Pública Federal Direta, autárquica e fundacional, estabelece que:

Art. 7º Os bens móveis inservíveis cujo reaproveitamento seja considerado inconveniente ou
inoportuno serão alienados em conformidade com a legislação aplicável às licitações e aos
contratos no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional,
indispensável a avaliação prévia.

Assim, reputo que não resta dúvida de que o valor do bem indevidamente apropriado no peculato, mesmo
para aqueles bens considerados inservíveis, cujo reaproveitamento seja considerado inconveniente ou
inoportuno, deve ser aquele considerado em avaliação prévia realizada no âmbito do IPM ou da APM e que
reflita o preço vigente no mercado.

DA APREENSÃO, NA RESIDÊNCIA DO APELANTE, DE UMA BOLSA T-10; DOIS SACOS DE DORMIR,

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f
COM BOLSA VO; OITO GORROS CAMUFLADOS COM PALA TAM 57; TRÊS MANTAS LEVES VO; UM
CAMEL BACK COM REFIL; UMA RAÇÃO OPERACIONAL R2, CARDÁPIO 4; QUATRO BORNAIS DE
ASSALTO V0 COM ALÇA E UMA MOCHILA OPERACIONAL VO TIPO AMERICANA.

Ainda, durante a fase do IPM, foi expedido, pelo Juiz Federal Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, mandado de
busca e apreensão no endereço do Apelante (Rua Marte, nº 429, Torre 25, apartamento 2 - Jardim
Tupanci - Barueri/SP), que resultou na apreensão, em 16/9/2019, dos seguintes objetos : 1 ( uma)
bolsa T-10; 2 (dois) sacos de dormir (com bolsa) VO; 8 (oito) gorros camuflados com pala Tam
57; 3 (três) mantas leves VO; 1 (um) camel back com refil; uma ração operacional R2, cardápio
04; 4 (quatro) bornais de assalto V0 com alça; uma mochila operacional VO tipo americana
(Pedido de Busca e Apreensão Domiciliar nº 7000269-03.2019.7.02.0002, Evento 18 e Evento 30).

No Laudo de Avaliação requerido pelo MPM, a fim de que fosse determinado o valor dos bens
encontrados na residência do Apelante, descreveu-se que o valor total dos bens, constantes no
SISCOFINS, em 26/12/2019, correspondia a R$ 864,87 (oitocentos e sessenta e quatro reais e
oitenta e sete centavos) (IPM, Evento 18 - fls. 447/448).

Em que pese a avaliação não tenha levado em consideração o preço vigente no mercado, não resta
colacionado, nos autos, outro laudo de avaliação, devendo, portanto, ser considerado, no caso, para esses
bens, o valor constante no SISCOFINS.

Durante seu interrogatório no IPM, o Apelante alegou que os materiais apreendidos em sua
residência não eram das partes de descarga, estando em sua posse por ser o Encarregado do
Material e por participar de diversas atividades operacionais (IPM, Evento 25). Em juízo, o Apelante
alegou que usava todos os bens apreendidos em sua residência eram usados em exercícios de
campo e que não fazia o registro no livro de controle, quando precisava de material, por não ser
prático tal procedimento.

O Capitão GABRIEL ROCHA MAZZALI, em seu depoimento em juízo, informou que os materiais encontrados
com o acusado têm compatibilidade com o tipo de material que ele tem acesso na Reserva de Material e que
não é normal que um Sargento tenha em casa a quantidade de itens encontrados. No mesmo
sentido, o Capitão RODRIGO CARNEIRO SEVERINI DA SILVA, em seu depoimento em juízo, disse que a
quantidade de material apreendida na residência do Apelante era muito grande e que ninguém
tem essa quantidade para uso próprio. Esclareceu que é diferente de a pessoa ter 1(um) item de
cada, mas, no caso, a quantidade de itens não era compatível.

Verifica-se, pelos depoimentos colhidos e pelo próprio interrogatório do acusado, que os bens apreendidos,
na residência do Apelante, eram aqueles pertencentes à Reserva de Material que se encontravam sob sua
posse e detenção, em razão do cargo. Não obstante, o Apelante se apropriou dos referidos bens, de forma
não costumeira, em desacordo com as normas regulamentares e em quantidades incompatíveis com o seu
uso ordinário, utilizando-os como se de sua propriedade fosse, o que configura o delito descrito no art. 303,
caput, do CPM.

DOS MATERIAIS DE USO MILITAR VENDIDOS PELO APELANTE NA LOJA VIRTUAL "THE MILITARY
SHOP", ADMINISTRADA POR ELE JUNTO AO SITE MERCADO LIVRE

Diante do conteúdo da "denúncia" recebida, o MPM requereu a expedição de Ofício ao site Mercado Livre
para que fornecesse os dados cadastrais e o relatório de vendas realizados pelo perfil "The Military Shop"
administrado pelo Apelante (IPM, Evento 1, Doc. "-IPM13", fls. 168/173) (IPM, Evento 1, Docs. "-IPM13" e "-
IPM14", fls. 174/177).

As informações solicitadas foram encaminhadas pela empresa Ebazar.com.br Ltda, responsável pelo site
www.mercadolivre.com.br (Eventos 34 e 50 do Pedido de Busca e Apreensão Domiciliar nº 7000269-
03.2019.7.02.0002 e Evento 36 - fls. 383/387 do IPM nº 7000388-61.2019.7.02.0002).

Nas informações prestadas pelo site Mercado Livre (IPM, Evento 1, Docs. "-IPM34", "-IPM35" e "-IPM36, fls.
357/362; 377/378; 381/387), foi relatado que a conta "The Military Shop" estava registrada, desde
8/10/2006, no nome de HENRIQUE AMAZONAS, documento: CPF 09398353717; telefone (11) 948898187; e-

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f
mail: henrique.amazonas@oi.com.br; endereço Rua Marte, nº 429, CEP 06414000, Barueri/SP, tendo, como
uma das contas bancárias cadastradas no sistema, a conta de Henrique Amazonas, sendo que o perfil "The
Military Shop" era administrado por HENRIQUE JOSÉ AMAZONAS RODRIGUES, assim como confirmado pelo
próprio Apelante em seu interrogatório.

No Relatório de Vendas encaminhado pelo site Mercado Livre, constatam-se várias transações
de materiais de emprego militar, sendo 335 (trezentas e trinta e cinco) vendas, no período de
2017 a 2019, mesmo período em que o Apelante assumiu a função de Encarregado de Material da
Companhia Logística de Suprimento. Tais vendas totalizaram R$ 34.274,60 (trinta e quatro mil,
duzentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), valor este arrecadado em benefício de
HENRIQUE JOSÉ AMAZONAS RODRIGUES.

Dos materiais vendidos pelo perfil "The Military Shop", encaminhados no Relatório de Vendas do
Mercado Livre, o 22 º Batalhão Logístico Leve identificou, como sendo materiais de uso militar pelo
Exército Brasileiro, os seguintes itens (IPM, Evento 18, Doc. "DILIGENCIAS2", fls. 448/449):

- Cantil de polietileno 935ml com tampa padrão Exército (três vendas);
- Poncho impermeável militar camuflado Exército (doze vendas);
- Marmita de alumínio + porta marmita padrão Exército (trinta e três vendas);
- Talher articulado aço inox Exército - brasão EB (trinta e nove vendas)
- Colcha 100% algodão lisa solteiro (vinte e duas vendas);
- Mochila combate média capacidade Exército verde-oliva (trinta vendas);
- Macacão camuflado Exército Paintball airsoft (quatro vendas);
- Coturno tático bota cadarço militar airsoft paintball (quatro vendas);
- Ração operacional R2 Exército Brasileiro (treze vendas);
- Ração militar R2 EB (trinta e cinco vendas);
- Marmita de alumínio + cabo + tampa padrão Exército - lote com 60 (uma venda);
- gandoleta - blusa de combate leve camuflada Exército (duas vendas);
- Suéter de lã verde-oliva padrão Exército (três vendas);
- Conjunto farda camuflada liso Exército - não é alta solidez (vinte e uma vendas);
- Colete tático modular tipo 2 Exército airsoft -incompleto (seis vendas);
- Agasalho TFM moletom completo verde Exército EB (duas vendas);
- Lote - 32 talheres articulantes avulsos + 02 ponchos barraca (uma venda);
- Colete tático modular tipo 2 Exército airsoft - completo (duas vendas);
- Lote - 6 ponchos barraca (uma venda);
- Manta leve térmico edredom modelo militar camping EB (duas vendas);
- Armação alumínio mochila alice média capacidade Exército (oito vendas);
- Armação alumínio completa mochila média capacidade Exército (seis vendas);
- Mochila tática bornal de assalto padrão Exército Brasileiro (oito vendas);
- Ceroula verde-oliva Exército Brasileiro (treze vendas);
- Faca do talhar articulado aço inox Exército - Brasão EB (uma venda);
- Japona de campanha camuflada Exército Brasileiro - tecido liso (quatro vendas);
- Porta marmita padrão Exército (uma venda);
- Conjunto segunda pele preta completo frio extremo Exército (uma venda);
- Boina tipo francesa militar - verde (quatro vendas); e
- Coifa capa camuflada Exército para capacete pasgt m88 EB (duas vendas).

Verifica-se, assim, que inúmeros itens vendidos pelo Apelante no perfil "The Military Shop", durante os anos
de 2017 a 2019, eram materiais também usados pelo Exército Brasileiro. Entretanto, com exceção das
Mochilas de Combate Média Capacidade Exército Verde-Oliva e das Mochilas Táticas Bornal de
Assalto padrão Exército Brasileiro, entendo que as provas juntadas aos autos não levam a
certeza de que os demais materiais militares estariam, efetivamente, em poder do Apelante na
Reserva de Material, apesar de existirem indícios veementes de que isso teria ocorrido.

Constata-se da relação fornecida pelo Mercado Livre que os materiais vendidos são os mesmos usados pelo
Exército Brasileiro. Entretanto, não se pode afirmar, com certeza, que os demais itens, com a
exceção exposta acima, estavam na Reserva de Material, em face do já mencionado descontrole
no SISCOFIS.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f

Entretanto, entendo que, diante do interrogatório do acusado e do contido no Relatório de
Vendas fornecido pelo Mercado Livre , não há dúvidas de que o Apelante apropriou-se d as
Mochilas de Combate Média Capacidade Exército Verde-Oliva e das Mochilas Táticas Bornal de
Assalto padrão Exército Brasileiro para serem vendidas em seu perfil "The Military Shop" na
internet.
O Apelante, ao ser perguntado em juízo se "vendia produtos miliares pela internet pelo site
Mercado Livre", respondeu que: "alguns sim, sim vendia". Perguntado "alguns o quê, o que o
Senhor vendia no Mercado Livre". Respondeu que "materiais que não tinham serventia que eram
descarregados como, dá um exemplo aqui, a própria mochila...foram algumas sim" (APM, Evento
73, -VIDEO2, tempo 00:05:58).

Assim, o próprio Apelante confirma a venda de produtos militares no Mercado Livre e que ERAM MATERIAIS
DESCARREGADOS, dando como exemplo, de uma de suas vendas, "a própria mochila", posto que teria
vendido algumas no perfil "The Military Shop". Aduz, ainda, que os materiais militares vendidos no Mercado
Livre eram artigos inservíveis e não faziam mais parte do patrimônio.

Quando perguntado se retirava os produtos que eram vendidos no Mercado Livre, da Reserva de Material,
respondeu que não, pois, na realidade, esse material "inservível" ficava numa sala anexa.

Ademais, o Apelante quis deixar claro, em seu depoimento, que os itens vendidos nos anúncios do perfil
"The Military Shop" na internet não estavam em "carga de material" e que, muitas vezes, estavam em mal
estado.

Quando questionado em juízo se o Relatório de Vendas, encaminhado pelo site Mercado Livre, refletia a
verdade, o Apelante se limitou a negar o quantitativo de vendas relacionadas. Quando perguntado quantas
Mochilas teria vendido, disse que não se lembrava. Quando perguntado sobre qual seria o valor de cada
Mochila, respondeu que não se lembrava. Quando perguntado sobre qual seria o valor mínimo e máximo de
cada Mochila, respondeu que não sabia.

Constata-se que o Apelante não nega a venda de produtos militares no perfil "The Military Shop" no site do
Mercado Livro. O próprio Apelante afirmou em seu interrogatório que vendeu Mochilas no site, alegando
serem materiais descarregados e sem serventia, que estariam fora de carga.

Por todo evidente que se eram materiais "sem serventia" e mesmo que estivessem "descarregados", ainda
assim pertenceriam ao Exército Brasileiro. Restou comprovado e atestado, pelo 22 º Batalhão Logístico
Leve, que as Mochilas de Combate Média Capacidade Exército Verde-Oliva e das Mochilas Táticas Bornal de
Assalto padrão Exército Brasileiro vendidas pelo perfil "The Military Shop" no site do Mercado Livre,
constantes no Relatório de Vendas, pertenciam ao Exército.

Por seu turno, a negativa do Apelante quanto ao quantitativo de materiais militares que teriam sido
vendidos no perfil "The Military Shop" no site do Mercado Livre não se sustenta. A negação é genérica,
aduzindo que não sabia ou não se lembrava sobre a quantidade e o valor das vendas. Entretanto, o Apelante
não nega a realização das vendas. Logo, não resta afastada a presunção de veracidade do Relatório de
Vendas encaminhado pelo Mercado Livre, diante da ausência de verossimilhança nas alegações do Apelante.

Dessa forma, reputo suficientemente demonstrado nos autos que o Apelante se apropriou de 41(quarenta
e uma) Mochilas de Combate Média Capacidade Exército Verde-Oliva e Mochilas Táticas Bornal
de Assalto padrão Exército Brasileiro, que estavam sob sua posse ou detenção, e as vendeu no perfil
"The Military Shop" no site do Mercado Livre, no período de 2017 a 2019, auferindo, em seu proveito, a
quantia de R$ 8.929,80 (oito mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), conforme
se constata do Relatório de Vendas encaminhado pelo Mercado Livre.

A alegação de que as Mochilas não estavam na Reserva de Material e sim numa sala anexa, não retira a
responsabilidade do Apelante quanto à guarda das mesmas, posto que, como Encarregado do Material, era o
responsável por arrumar, contabilizar e fiscalizar o material da Companhia Logística de Suprimento, até que
ele fosse descartado pelas vias ordinárias e regulamentares.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f
Nesse sentido, conforme ressaltado na sentença recorrida e no depoimento, em juízo, do Capitão GABRIEL
COSTA MAZZALI, as mochilas e outros materiais declarados inservíveis são recolhidos, salvo
engano, para o Almoxarifado, sendo, posteriormente, dada alguma destinação. O material,
para sofrer descarga, precisa de um pedido que vai para a fiscalização administrativa, que
autoriza ou não. Há materiais que sofrem inspeção e de uso não durável que não exige esse
procedimento. Os materiais são separados e vão para o Almoxarifado. As mochilas
descarregadas têm uma depreciação em seu valor, mas ainda têm patrimônio. Estar fora da
carga não quer dizer que não tinham utilidade (APM, Evento 71).

Da mesma forma, resta consignado na sentença e no depoimento, em juízo, do Capitão RODRIGO CARNEIRO
SEVERINI DA SILVA, Encarregado do IPM, que, para ser realizado o descarte, é necessário que o detentor da
carga do material informe via DIEX para a fiscalização administrativa.

Ou seja, há a necessidade de instauração de um processo administrativo, com a nomeação de uma
comissão para verificar se, de fato, o material pode ser descartado, e, uma vez comprovado que o material é
inservível, é publicado, no boletim administrativo, o descarregamento do referido material.

Ressalta que a depender da situação e do tipo do material, ele será alienado, leiloado. Materiais inservíveis,
fora de carga, têm valor econômico e, inclusive, podem ser utilizados de outra maneira e para outra unidade
militar.

Aduz que os itens inservíveis, fora de carga, continuam sendo de propriedade do Exército
Brasileiro. O correto, conforme a legislação, é que o material inservível seja recolhido ao
Almoxarifado após a descarga, para que seja dado o destino ao material da forma correta
(alienação, leilão, destruição). (APM, Evento 72).

Por seu turno, não procede a alegação da defesa de que os bens relacionados no IPM eram inservíveis e
destinados ao descarte. Se o Apelante auferiu vantagem econômica com sua venda, resta evidente que eles
possuíam serventia e valor patrimonial.

DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE

Diante do acima exposto, reputo correta a condenação do Apelante, mesmo que este Relator divirja da
sentença, quanto ao valor dos bens apropriados indevidamente.

Assim, o Apelante, no período de 2017 a 2019, se apropriou, indevidamente, de vários bens
pertencentes ao Exército Brasileiro:11 (onze) mochilas militares média capacidade; um Cinto NA, um
(suspensório) novo; uma bolsa T-10; 02 (dois) sacos de dormir (com bolsa) VO; 8 (oito) gorros camuflados
com pala Tam 57; 3 (três) mantas leves VO; um camel back com refil; uma ração operacional R2, cardápio 4;
4 (quatro) bornais de assalto V0 com alça; uma mochila operacional VO tipo americana; e 41 Mochilas de
Combate Média Capacidade Exército Verde-Oliva e Mochilas Táticas Bornal de Assalto padrão Exército
Brasileiro), avaliados, em sua totalidade, em R$ 14.845,88 (Quatorze mil, oitocentos e quarenta
e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Dessa forma, praticou vários crimes de peculato-apropriação, uma vez que, no período referenciado, era o
responsável pela Reserva de Material da Companhia Logística de Suprimentos do 22 ̊ Batalhão Logístico
Leve - Barueri/SP, tendo contato direto com materiais militares que constavam em carga ou eram retirados
de carga, o que facilitou a sua empreitada, valendo-se, assim como consignado na sentença, que uso com
razão de decidir:

"(...) da qualidade de militar e de encarregado do setor para agir ilicitamente, realizando
negócios jurídicos de compra e venda de materiais militares que não lhe pertenciam.
Tinha a detenção de bens móveis públicos (materiais do Exército Brasileiro) em razão do
cargo, utilizando-se desse facilitador para se apropriar deles e desviá-los para venda
particular, causando prejuízos financeiros, funcionais e organizacionais à Administração Militar,
valendo-se da missão lhe imputada, que demonstra a confiança no militar designado, função
de notória importância para o bom funcionamento da OM, para, ao invés de resguardar o
patrimônio e a organização militar, causar graves perdas materiais, inobservando, por

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f
completo, os regulamentos, a disciplina e os valores militares. Conforme determina o artigo 80
do Código Penal Militar, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie, com condições de tempo, lugar, maneira de execução
semelhantes, devem ser considerados como continuação do primeiro. É o caso dos autos, já
que o acusado, sucessivamente, entre 2017 e 2019 (tempo), realizou vendas online de
materiais militares de propriedade da Fazenda Nacional, por meio de uma loja virtual
cadastrada no site Mercado Livre denominada "The Military Shop", de sua administração (lugar
e modo de execução), havendo o requisito subjetivo da unidade de desígnios, isto é, as
condutas partiam de um mesmo plano já organizado desde o momento em que assumiu como
Encarregado de Material da Companhia Logística de Suprimento do 22 ̊ Batalhão Logístico
Leve, sendo os crimes subsequentes continuação dos antecedentes. Contudo, de modo a se
efetivar a individualização da pena, em uma aplicação proporcional, e como medida de política
criminal, deixamos de adotar o sistema do cúmulo material previsto no art. 80 do Código Penal
Militar, usufruindo do disposto no art. 71, caput, do Código Penal, acolhendo o critério da
exasperação da pena, nos exatos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal
Militar."

DA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO §1º DO ART. 303 DO CPM

Nesse ponto, reputo assistir razão à Defesa.

Na sentença condenatória, ficou assentado que:

"(...) Na derradeira fase, há a majorante especial prevista no §1 ̊ do art. 303 do CPM, já que o
valor dos bens móveis militares apropriados e vendidos ultrapassa vinte vezes o salário
mínimo, que, em 2017, estava em R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), consoante
Decreto n ̊ 8.948/2016.
Os materiais apreendidos em seu veículo foram avaliados em R$ 3.084,18 (valor SISCOFIS) e
de R$ 5.209,90 (valor de mercado), os apreendidos em sua residência tem os seguintes
valores unitários: bolsa T10 (R$ 44,59), saco de dormir com bolsa (R$ 74,01), gorro camuflado
(R$ 6,10), manta leve V.O (R$ 88,00), camel back com refil e da bolsa de assalto VO com alça
(R$ 329,99 - kit completo), ração operacional R2 (R$76,00), mochila operacional V.O tipo
americana (R$246,18) e os vendidos no site Mercado Livre perfizeram R$ 34.274,60 (trinta e
quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos).
Assim, aplica-se a fração fixa de 1/3 em razão dos objetos da apropriação exorbitarem do
patamar de vinte salários mínimos, consoante previsão descrita no art. 303, §1º, do Código
Penal Militar, elevando a reprimenda para quatro anos de reclusão. (...)"

Entretanto, reexaminando os autos do processo e as provas colhidas durante a instrução processual, bem
como os elementos colhidos em sede do IPM, entendo que os bens que foram apropriados
indevidamente pelo Apelante (11 (onze) mochilas militares média capacidade; um Cinto NA, um
(suspensório) novo; uma bolsa T-10; 02 (dois) sacos de dormir (com bolsa) VO; 8 (oito) gorros camuflados
com pala Tam 57; 3 (três) mantas leves VO; um camel back com refil; uma ração operacional R2, cardápio 4;
4 (quatro) bornais de assalto V0 com alça; uma mochila operacional VO tipo americana; e 41 Mochilas de
Combate Média Capacidade Exército Verde-Oliva e Mochilas Táticas Bornal de Assalto padrão Exército
Brasileiro) possuem valor total de R$ 14.845,88 (Quatorze mil, oitocentos e quarenta e cinco
reais e oitenta e oito centavos), conforme as avaliações constantes no processo.

Segundo o disposto no § 1º do art. 303 do CPM, a pena do crime de peculato será aumentada de um terço se
o objeto da apropriação ou do desvio é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo, in verbis:

Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de
valor superior a vinte vêzes o salário mínimo

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f

Levando em consideração o valor do salário mínimo vigente a partir de 1º/1/2019, ano do último delito de
peculato praticado pelo Apelante, que era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), conforme
disposto no Decreto nº 9.661, de 1º de janeiro de 2019, temos que a causa de aumento de pena só deve
incidir quando o bem objeto da apropriação é de valor superior a R$ 19.960,00 (Dezenove mil, novecentos e
sessenta reais).

Considerando que o valor dos bens objeto da apropriação é de valor inferior a vinte vezes o
salário mínimo, há que ser excluída, da dosimetria da pena, a causa de aumento de pena
prevista no § 1º do art. 303 do CPM.

DA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Uma vez mantida a condenação do Apelante e excluída a causa de aumento de pena prevista no § 1º do
art. 303 do CPM, passo ao cálculo trifásico da reprimenda:

1ª fase da dosimetria: Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o
acusado é réu primário, com bons antecedentes e de boa conduta social. Assim, ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base no mínimo legal, a saber: 3 (três) anos de reclusão para o
crime do art. art. 303, caput, do CPM.

2ª fase da dosimetria: Ausentes atenuantes ou agravantes, a pena intermediária permanece no mesmo
patamar, 3 (três) anos de reclusão.

3ª fase da dosimetria: Em razão de se tratar de crime continuado e, como meio de política criminal,
valorando-se a proporcionalidade das penas, deixo de aplicar o art. 80 do CPM, utilizando-me do critério da
exasperação das penas delineado no art. 71, caput, do Código Penal Comum, aplicando o aumento de 2/3
(dois terços) em virtude da quantidade de crimes de peculato consumados (superior a 7 crimes).

Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão.

Levando-se em consideração os crimes praticados, que contrariam, por completo, os preceitos de ética
militar, e a pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos, é de se aplicar a exclusão do militar
das Forças Armadas, consoante o disposto no art. 102 do CPM.

Em razão de a pena ser superior a 2 (dois) anos de reclusão e por não estarem presentes os requisitos
contidos no artigo 84 do CPM, não é concedido o beneplácito da suspensão condicional da execução da pena
privativa de liberdade.

Com fundamento no artigo 62, caput, do CPM, e no Enunciado nº 192 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça, é fixado o regime semiaberto para o cumprimento da sanção penal, nos exatos termos do contido no
art. 33, § 2º, "b", do Código Penal Comum.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, admite-se o direito de recorrer em liberdade, com base no
artigo 527 do CPPM.

Depois do trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, bem como oficie-se ao TRE/SP
para a suspensão dos direitos políticos, em conformidade com o art. 15, inciso III, da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso de Apelação, para excluir da condenação a
causa de aumento de pena do § 1º do art. 303 do CPM e condenar o 1 ̊ Sgt do Exército Brasileiro HENRIQUE
JOSÉ AMAZONAS RODRIGUES pela prática do crime do art. 303, caput, do CPM (peculato-apropriação), na
forma do art. 9º, II, "e", do mesmo Códex, em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal
Comum, e fixo, como definitiva, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida, incialmente, no
regime semiaberto, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na forma do art. 102 do CPM,
sem direito ao sursis e com o direito de recorrer em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f
[1] Assis, Jorge Cesar de, Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina,
jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores e jurisprudências em tempo de
guerra, 10ª edição. Curitiba: Juruá, 2018, p. 303.
[2] Ibidem.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2021 20:10:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d72de37
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000833-08.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ALTE ESQ CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: HENRIQUE JOSÉ AMAZONAS RODRIGUES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. JORGE EVANILDO MORAIS RODRIGUES.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei, na qualidade de Ministra-Revisora, acompanhando o voto que, por unanimidade, conheceu e deu
provimento em parte ao Apelo da Defesa, para excluir da condenação a causa de aumento de pena do §
1º do art. 303 do CPM e condenar o 1 ̊ Sgt Ex HENRIQUE JOSÉ AMAZONAS RODRIGUES pela prática do
crime do art. 303, caput, do CPM (peculato-apropriação), na forma do art. 9º, II, alínea "e", do mesmo
Códex, em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal Comum, fixando como definitiva
a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, com a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, na forma do art. 102 do CPM, sem direito ao sursis e com o
direito de recorrer em liberdade.
O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defesa contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria
da 2ª CJM, de 22/10/2020, que, por maioria (4x1), condenou o 1º Sgt HENRIQUE JOSÉ AMAZONAS
RODRIGUES à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art. 303, § 1 ̊, do CPM
(peculato-apropriação), em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP, a ser cumprida
inicialmente no regime semiaberto, com base no art. 33, § 2 ̊, "b", do CP, podendo recorrer em liberdade.​
Em suas Razões recursais, a Defesa sustentou, inicialmente, inexistir prova inequívoca de que o material
negociado, junto ao Mercado Livre, pertencia à Fazenda Nacional (Exército), alegando que restou
provado, durante a instrução, que os itens, constantes no sítio da internet, teriam sido comprados de
terceiros e não seriam do Exército.
A Defesa arguiu também que: a Sentença falou em compatibilidade e não em certeza da propriedade, o
que afastaria a tese de peculato-apropriação; há existência de erro operacional no cadastro do Sistema
de Controle Físico de Material do Exército-SISCOFIS; e, conforme mencionado nas Alegações finais,
existiriam suposições, especulações, mas não a certeza de que os materiais anunciados no referido sítio
pertenciam à União (evento 1, documento 2).
Alegou, ainda, que os bens relacionados no IPM eram inservíveis e destinados ao descarte, requerendo,
portanto, a absolvição do apelante em face da fragilidade de provas para condenação.
Pugnou, subsidiariamente, pelo afastamento da agravante do §1º do art. 303 do CPM, fazendo alusão ao
voto divergente do CPJ, em relação à fixação da pena imposta, in verbis:
"(...) razão assiste ao voto vencido, pois se houve desvio de material e o material em
tese, seria da Fazenda Nacional, o valor deste prejuízo, seria aquele apontado no
inventário da mesma, e não aqueles informados pelo Mercado Livre".
Os argumentos da Defesa apenas prosperam quanto ao afastamento da aplicação da causa de aumento
de pena estipulada no §1º do art. 303 do CPM.
A tese defensiva de inexistência de dolo na conduta do recorrente e de que se fez ausente prova
inequívoca para subsidiar a condenação não corresponde com o lastro probatório robusto presente, tanto
na Ação Penal Militar, como no Inquérito Policial Militar. É possível identificar um padrão probatório

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2021 20:10:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d72de37
(standard) para além da dúvida do razoável que corrobora a autoria e a materialidade delitivas.
De prólogo, como registro de existência probatória da autoria e da materialidade, a primeira exibição de
posse indevida de bens da Caserna em mãos do réu aconteceu em 14/8/2019. Em diligências provocadas
por meio de notícia anônima sobre a comercialização irregular de bens, encontraram-se materiais
militares com o acusado, conforme narrado abaixo:
"no dia 14 de agosto de 2019, o Comando do 22º Batalhão Logístico Leve recebeu
notícia a respeito de possível comercialização irregular de material militar realizada
pelo denunciado, que era Encarregado de Material da Companhia Logística de
Suprimento da Unidade (fls. 03/14, Evento 1, itens 1 e 2). Em decorrência disso, em
15 de agosto de 2019, foi efetuada diligência nas proximidades do "Restaurante
Fogão de Lenha", localizado na Avenida da Aldeia, 755, bairro Vila Nossa Senhora da
Aparecida, Barueri/SP, onde o denunciado foi encontrado a bordo de veículo
de sua propriedade, acompanhado pelo Soldado Bruno Santana Santos; em
seguida, foi encaminhado ao 22º Batalhão Logístico Leve, onde, após revista,
verificou-se a existência de 11 (onze) mochilas de combate, um colete tático e um
cinto NA, no banco traseiro do citado veículo" (evento 1, documento 2, e documento
4, fl. 10, do IPM).
Soma-se a isso o relatório das vendas efetuadas pelo perfil "The Military Shop", administrado pelo
investigado no sítio do Mercado Livre, que mostra ter havido, entre 19/3/2017 a 14/8/2019, um patamar
considerável de bens de natureza militar negociados (evento 1, documento 36, fls. 1/7, do IPM). A
constatação opõe-se, quanto aos aspectos de verossimilhança, à tese defensiva de inexistência de prova
material de que os produtos negociados, junto ao Mercado Livre, pertencessem à Fazenda Nacional
(Exército), uma vez que o relatório discriminou que:
a) Foram realizadas um total de 335 vendas de materiais de emprego militar,
totalizando R$ 34.274,60 arrecadados em benefício próprio, pelo sargento HENRIQUE
JOSÉ AMAZONAS RODRIGUES no período que esteve no cargo de Encarregado de
Material da Companhia Logística de Suprimento;
b) o volume de vendas, tanto quantitativo quanto financeiro, cresceu de maneira
célere, visto que em 2017 houve uma arrecadação de R$ 2.665,70, em 2018 R$
11.929,90 e em 2019, até o mês de agosto, R$ 19.679,00;
c) o item "ração operacional de combate R2 Exército Brasileiro" foi o que
proporcionou maior retorno financeiro ao militar (R$ 6.338,30), visto que se tratava
de material de consumo, além de ficar armazenado em sua Reserva de Material. O
material de consumo é solicitado e, caso não seja consumido, é dado baixa no
sistema, gerando uma "sobra" que era armazenada em seu depósito, o que facilitava
sua comercialização junto a terceiros;
d) o item "marmita de alumínio + porta marmita padrão Exército" foi o mais vendido
pelo militar, tendo transacionado 93 unidades no período. Levando em consideração
o recebimento da função em 2017, o sargento Henrique recebeu 338 unidades, sendo
que constavam no SISCOFIS apenas 174. Além disso, solicitou mais 60 descargas do
material. Portanto, a "gordura" gerada fugiu de qualquer parâmetro aceitável,
facilitando as vendas do item mencionado;
e) em relação ao item encontrado no veículo do investigado, mochila combate média
capacidade Exército Verde-Oliva, verificou-se que o mesmo foi vendido de duas
maneiras distintas: novas e usadas. Foram vendidas 27 mochilas novas (sem contar
as 11 mochilas que estavam em seu veículo) e 02 usadas. Todavia, após o
recebimento da função em 2017, o sargento Henrique solicitou 122 descargas de
mochilas de sua Reserva, gerando a "sobra" que fora mencionada acima, facilitando
as vendas tantos de mochilas usadas, bem como somente das armações de
alumínio".
Observa-se que os itens "c" (ração operacional de combate R2 Exército Brasileiro), "d" (marmita de
alumínio + porta marmita padrão Exército) e "e" (mochila combate média capacidade Exército Verde-
Oliva) são materiais de uso específico da caserna, os quais correspondem exatamente aos que o acusado
detinha a guarda na função de Encarregado de Material da Companhia Logística de Suprimento da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2021 20:10:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d72de37
Unidade Militar (evento 1, documentos 1 e 2, do IPM).
Ademais, os bens "ração operacional de combate R2 Exército Brasileiro" e "marmita de alumínio + porta
marmita padrão Exército" não são comercializados abertamente no mercado formal, sem que antes
passem diretamente pelo controle e pela administração da Organização Militar, algo que possibilita
concluir que tais produtos foram retirados do quartel pelo militar e postos à venda no site do Mercado
Livre.
Assim, não há credibilidade na versão defensiva de que os bens militares foram adquiridos de terceiros,
já que os bens vendidos pelo recorrente, no portal de vendas da internet, foram extraídos do patrimônio
da Fazenda Nacional justamente pela facilidade encontrada pelo agente no desempenho da função de
Encarregado de Material da Unidade. E, além disso, o apelante não juntou aos autos nenhuma
comprovação de prévia aquisição dos materiais que comercializou na internet.
É preciso destacar, quanto aos bens apreendidos no interior do carro de sua propriedade, em 14/8/2019,
no Inquérito Policial Militar, a confissão do acusado de que pretendia repassar mochilas inservíveis e
"descarregadas", a um indivíduo interessado em sua aquisição, em razão da necessidade de quitar
dívidas de condomínio (evento 1, documento 8, fls. 10/13, do IPM).
Porém, no âmbito da Ação Penal Militar, o recorrente alterou a versão, além de discorrer que os bens
apreendidos eram inservíveis, relatou que recebeu uma ligação de alguém que se apresentou como
amigo e solicitando o empréstimo de material para ser usado na atividade esportiva Air Soft,
consignando, in verbis:
"Os bens apreendidos em seu poder em 15 de agosto de 2019, apenas as onze
mochilas eram originárias da Reserva de Material, pois o cinto estava sendo utilizado
por ele, e o colete tático era de sua propriedade. Relatou que recebeu uma chamada
pelo aplicativo whatsapp de alguém que se apresentou como um amigo, e pretendia
o empréstimo de um material para uso na prática da modalidade esportiva "air soft".
Alegou que a princípio não tinha intenção de auferir qualquer proveito econômico
com o empréstimo. Porém, viu-se em dificuldades financeiras, pois na mesma época
recebeu uma comunicação de que deveria saldar uma dívida de cerca de R$ 6.600,00
(seis mil e seiscentos reais), relativa a despesas de condomínio, sob pena de ser
despejado. A pessoa deixou subentendido que estava disposta a pagar pelo uso do
material. Não chegaram a combinar nenhum preço, mas marcaram um encontro num
restaurante. Retirou algumas mochilas que estavam guardadas na reserva de
material para entregar para esta pessoa. Alegou que as mochilas não estavam em
carga, pois eram itens inservíveis, que haviam sido devolvidos por diversos setores,
por apresentarem algum defeito ou estarem desgastadas ou estragadas, e que
estavam na reserva de material em razão do procedimento de descarga, e seriam
descartadas como lixo, ou incineradas". (evento 73, documento 1, da APM).
Contudo, em instante algum, tanto no IPM, quanto na APM, o recorrente inseriu nos autos elementos que
comprovassem a história prestada no interrogatório da Ação Penal Militar. A declaração desacompanhada
da juntada ou da indicação de provas não tem força para elidir o fato de que o Sargento HENRIQUE se
encontrava indevidamente na posse de utensílios cuja propriedade pertencia à Fazenda Pública.
Nesse sentido, a declaração do réu não é plausível nem verosímil, pois os bens não lhe pertenciam, o fato
de o material se encontrar inservível não significa que deixou de ser propriedade da Fazenda Pública
(Exército), a ponto de o agente público deter a liberalidade de destiná-los da forma que bem lhe
aprouver.
E sobre a afirmação de que os itens apreendidos no seu automóvel, em 14/8/2019, eram inservíveis, é
bom esclarecer que o bem público, mesmo que taxado de inservível pela Administração Pública,
acompanha a prerrogativa de indisponibilidade por conta do servidor público, pois não significa que o
bem deixou de ser patrimônio da Fazenda Pública, tampouco que é destituído de algum valor econômico.
O material inservível, o bem público com status de dominical, segue todos os procedimentos de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2021 20:10:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d72de37
destinação exigidos pelo princípio do interesse público nos sentidos primário e secundário. Dessa forma,
o fato de a res se encontrar em estágio de inservível não torna atípica a conduta do agente que realiza a
apropriação e faz negócios auferindo margem de lucro. Ao contrário, a venda em si é a constatação
irrefutável de que o material apropriado tinha algum valor econômico.
E, ainda, em contraposição à afirmação da Defesa de que a Sentença fala em compatibilidade e não em
certeza da propriedade está o registro de que, em 16/9/2019, por meio do mandado de busca e
apreensão domiciliar, foram encontrados, na residência do acusados, seguintes objetos (evento 1,
documento 15, do IPM):
"1 (uma) bolsa T-10; 2 (dois) sacos de dormir (com bolsa); 08 (oito) gorros
camuflados com pala Tam 57; 3 (três) mantas leves VO; 01 (um) camel back com
refil; 01 (um) ração operacional R2, cardápio 04; 4 (quatro) bornais de assalto VO com
alça; 1 (um) mochila operacional VO tipo americana" (evento 18, documento 02, do
IPM).
Aqui, também, não prospera a narrativa do recorrente de que os bens apreendidos em sua residência por
meio da Busca e Apreensão pertenciam à reserva, mas estavam cautelados com ele informalmente, para
levá-los ao campo, uma vez que havia previsão de exercícios em breve, mas, por ser o responsável pela
reserva e pelo material, achou desnecessário registrar a retirada dos bens (evento 73, documento 2, da
APM).
São inconsistentes tais pretextos, posto que a quantidade de bens achados na Busca e Apreensão
transcende o número razoável de equipamentos para o uso normal de um militar apenas, como é o caso
dos 8 (oito) gorros camuflados. Ainda assim, a retirada dos materiais deveria no mínimo ser comunicada
ao superior hierárquico, porém isso não aconteceu.
Quanto à existência de eventual erro operacional no cadastro do sistema SISCOFIS, a alegação não exclui
a apropriação indevida de bens da Administração Pública. Ora, não é possível suprimir as provas obtidas
pela Busca e Apreensão, a diligência derradeira de 14/8/2019, no carro do militar, e o relatório de vendas
do site de comércio Mercado Livre.
Ademais, o confronto entre o Relatório de Comissão para recebimento da carga da Reserva de Material,
quando o acusado assumiu a função de encarregado de materiais, e os bens vendidos no Mercado Livre
(evento 1, documento 38, fls. 7/8) revelam a plena correlação entre os tipos de bens recebidos em carga
pelo Sargento com os itens apurados como vendidos até 2019 por meio da internet.
Por conseguinte, não há mera coincidência. O fato de os bens vendidos na página do acusado no Mercado
Livre serem os mesmos que o intraneus mantinha em guarda na qualidade de gestor de materiais
demonstra indícios consistentes.
Sobre as incongruências do SISCOFIS, é necessário trazer o testemunho do Capitão Gabriel Costa Mazzali,
ao esclarecer que os eventuais erros no Sistema se deram anteriormente à gestão do Sgt HENRIQUE:
"Comandou a Companhia em 2017. Em 2018, ficou em outra Companhia. Em 2019,
fizeram esforço para regularizar algumas documentações da sargenteação. Chamou o
Henrique para auxiliar. O Sargenteante era o Sgt Lobato. O acusado auxiliava nos
trabalhos. No período em que o Sgt Henrique ficou com o Subtenente do depoente,
foram realizadas inspeções inopinadas. Sempre que foi lá, a Reserva estava bem
organizada. O acusado é uma pessoa organizada. Tudo estava batendo. A grande
gama de material descarregado foi para regularizar uma situação passada, quando
estava na função o ST Fabrício, sendo aberta uma sindicância para apurar o porquê
de estar errado o Siscofis. As documentações de descarga foram feitas para
regularizar um erro anterior" (evento 71 da APM). (Grifou-se).
E ainda sobre o SISCOFIS, inteligível é o depoimento do próprio recorrente acerca do fato de que os bens
inservíveis não fazem parte da carga do mencionado sistema:
"Não confirma que vendeu trezentos e trinta e cinco produtos militares. Não sabe o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2021 20:10:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d72de37
montante total das vendas. O material inservível ficava em uma dependência anexa,
em uma sala sem tranca. Era separado o material de descarte e o material servível.
Não se recorda quando começou a realizar as vendas pelo Mercado Livre. O material
inservível não constava em nenhuma relação do Siscofis e nem era realizado
controle. Era considerado lixo. Ficava em uma sala de descarte de material. Para
incinerar, dependiam de um determinado militar e do clima. Alguns materiais
inservíveis ficavam na sala por dias, outros por meses. Não há como precisar. Muitas
vezes, no Mercado Livre, há diferenças entre colocar um produto como novo e usado,
na forma de cobrança, taxas. Era anunciado, em muitas ocasiões, como novo para ter
benefício de tarifa menor, frete. Em muitas vezes, vinha na descrição que o produto
era usado. Não se recorda se vendeu vinte e sete mochilas. Não vendeu porta
marmita padrão Exército. É mentira. Era o perfil pessoal dele" (evento 73 da APM).
(Grifou-se).
De tudo, sem sombra de dúvidas, o 1 ̊ Sargento HENRIQUE JOSÉ AMAZONAS RODRIGUES infringiu
categoricamente o art. 303 do CPM, cometendo o delito de peculato-apropriação ao apossar-se
indevidamente de materiais que mantinha a guarda em razão do cargo.
Inexistem, então, controvérsias quanto à conduta dolosa do acusado no presente caso. O elemento
subjetivo exigido ficou demonstrado, tanto na fase de interrogatório do réu no IPM, quanto nos
depoimentos das testemunhas, os quais, aliados aos demais elementos, demonstram o animus livre e
consciente do acusado em se apropriar indevidamente de materiais da Administração Militar.
A antijuricidade da conduta está comprovada, haja vista inexistirem tipos permissivos em cujo seio
inserem-se as causas que a exclua. Verifica-se que a culpabilidade restou demonstrada, pois o acusado,
além de imputável, tinha plena consciência da ilicitude dos seus atos, quando lhe era exigível conduta
diversa. Aliás, não restou provado que a dificuldade financeira do intraneus é apta a exculpar a conduta.
Dessa forma, o agir sub judice, além de ser voluntariamente livre, feriu os bens jurídicos penalmente
tutelados pela Norma Repressiva castrense, pois o réu transgrediu a moralidade da Administração
Pública, bem como malversou o patrimônio que deveria cuidar, agindo de forma improba e
comprometendo as diretrizes da Administração Militar.
Por outro lado, incertezas fortes e cabais incidem sobre a majorante do §1º do art. 303 do CPM, que
estipula o aumento da pena em um terço, caso o objeto da apropriação tenha valor superior a vinte vezes
o salário mínimo, pois o que há nos autos, quanto aos valores dos bens apropriados pelo apelante, são
dos materiais pertinentes aos bens apreendidos na Busca e Apreensão e da diligência formalizada no
automóvel do recorrente em 14/8/2019.
Dos bens alcançados pela diligência, de 14/8/2019, sobre o veículo do Militar e na Busca e Apreensão,
foram totalizados, conforme as bases do SISCOFIS, o valor de R$ 3.949,05 (três mil, novecentos e
quarenta e nove reais e cinco centavos), como relata a Sentença (evento 1, documento 1), nos termos
seguintes:
"Os materiais apreendidos em seu veículo foram avaliados em R$ 3.084,18 (valor
Siscofis) e de R$ 5.209,90 (valor de mercado), os apreendidos em sua residência tem
os seguintes valores unitários: bolsa T10 (R$ 44,59), saco de dormir com bolsa (R$
74,01), gorro camuflado (R$ 6,10), manta leve V.O (R$ 88,00), camel back com refil e
da bolsa de assalto VO com alça (R$ 329,99 - kit completo), ração operacional R2
(R$76,00), mochila operacional V.O tipo americana (R$246,18) e os vendidos no site
Mercado Livre perfizeram R$ 34.274,60 (trinta e quatro mil, duzentos e setenta
e quatro reais e sessenta centavos)".
Em relação ao valor de R$ 34.274,60 (trinta e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta
centavos), obtido do relatório de vendas do Mercado Livre, por mais que sirva de indicativo de que os
bens vendidos eram da Fazenda Pública, a acusação não demonstrou estritamente que o total de itens
negociados tinham o mesmo valor pelo qual foram vendidos.
Ademais, o elemento encontrado para utilizar o citado montante foi o relatório de vendas do próprio site

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2021 20:10:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d72de37
Mercado Livre, sendo que tais bens não estavam na carga do SISCOFIS, e o Estado Acusador não
demostrou a correlação dos bens vendidos com os valores compatíveis com o SISCOFIS ou em laudo
contábil de estimativa de tais itens.
Inclusive, o trecho do testemunho do Capitão Gabriel Rocha Mazzali consignou que o material apreendido
com o Sargento HENRIQUE tinha pouco valor econômico e que alguns materiais inservíveis chegam a
valer até R$ 1,00 (um real). A afirmação, por si só, realça as dúvidas sobre os valores que, de fato, os
bens vendidos no site Mercado Livre teriam objetivamente à Administração Pública (evento 71 da APM):
"(...) MPM: Agora, só pra entender. Por exemplo, as mochilas que foram apreendidas
com o Sargento Henrique no veículo dele. (...) elas ainda têm valor econômico? (...)
Cap. Mazalli: Não, elas...então...o valor econômico...Existe uma depreciação no
patrimônio delas. Mas existem alguns materiais que chegam a ficar valendo R$ 1,00
(um real), nenhum zera. Não existe valor zero, existe um valor mínimo, do patrimônio
residual. Então, não. Zerar, não zera. Com certeza, não zera. Agora qual valor, eu não
sei (...) MPM: (...) eu não conheço material do exército assim, item por item. Mas essa
mochila de combate, por exemplo, foram apreendidas 11. Ela, mesmo fora de carga,
ela ainda tem um valor econômico? Cap. Mazalli: Tem. Tem um valor econômico, sim.
(...)"
Com isso, algumas indagações precisam ser feitas: como saber se o valor arrecadado pelas vendas
decorrera justamente do fato de terem pertencido ao Exército? Se um item com pouquíssimo ou quase
sem valor algum teve uma quantia de venda superestimado por ter origem na Caserna? Se os
adquirentes, pela consideração que têm para com as Forças Armadas, pagaram muito mais do que o
devido? São perguntas sem respostas no processo.
Destarte, em atenção ao princípio da paridade das armas, uma vez que não consta nos autos o valor
estimado do prejuízo patrimonial à Fazenda Pública dos bens vendido na internet, ônus probatório esse
da acusação, entendo imperfeito considerar o valor da res equivalente ao tomado no relatório de vendas
do Mercado Livre. O critério é inadequado para determinar que os objetos apropriados ultrapassaram o
montante de vinte vezes o salário mínimo, motivo pelo qual soa imperativa a reforma da Sentença
impugnada quanto à majorante do §1º do art. 303 do CPM.
Afastados os argumentos absolutórios e constatada a pertinência estrita para reforma quanto à aplicação
da majorante, passo à análise da dosimetria da reprimenda consoante o crime descrito pelo art. 303,
caput, do Código Penal Militar, na modalidade de peculato-apropriação.
No presente caso, o crime de peculato-apropriação foi praticado de forma continuada, já que, desde o
ano de 2017, conforme relatório encaminhado pelo site Mercado Livre, o apelante realizou sucessivas
vendas de materiais militares pertencentes à Fazenda Nacional por meio do perfil virtual "The Military
Shop".
O período correspondeu à gestão do acusado na Reserva de Material da Companhia Logística de
Suprimentos do 22 ̊ Batalhão Logístico Leve - Barueri/SP, tendo contato direto com materiais militares que
constavam em carga e retirados de carga, o que favoreceu a atividade delituosa.
Com isso, o acusado, por inúmeras vezes, no interregno de 2017 a 2019, realizou as vendas, o que leva à
aplicação do art. 80 do Código Penal Militar, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, com condições de tempo, lugar e maneira de execução
semelhantes, esses devem ser considerados como continuação do primeiro.
Outrossim, com os mesmos fundamentos da Sentença impugnada, deixo de aplicar o sistema do cúmulo
material previsto no art. 80 do Código Penal Militar, para usar o disposto no art. 71, caput, do Código
Penal, acolhendo o critério da exasperação da pena, consoante pacificada jurisprudência do Superior
Tribunal Militar.
Assim, valendo-se, para tanto, do critério trifásico.
Na primeira fase, observa-se que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao recorrente, motivo pela

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2021 20:10:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d72de37
qual, fixo a pena base no mínimo legal, 3 (três) anos de reclusão.
Inexistindo agravantes, permanece, na segunda fase, estática a pena, que se torna definitiva. Na terceira
fase, igualmente, por ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena a incidir na espécie.
E por se tratar de crime continuado, há de se usar o critério da exasperação das penas firmado no art. 71,
caput, do CPM, aplicando o aumento de 2/3 (dois terços) m virtude da quantidade de crimes de peculato
consumados (superior a 7 crimes), estabeleço a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão.
Considerando a pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos e a gravidade da conduta em
relação à Administração da Caserna, é aplicável a exclusão do militar das Forças Armadas, nos moldes do
art. 102 do Código Penal Militar.
Não cabe a concessão da suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, ante a
ausência dos requisitos do art. 84 do Código Penal Militar e em virtude de a reprimenda superar os 2
(dois) anos de reclusão.
É fixado o regime semiaberto para o cumprimento da sanção penal, nos exatos termos do art. 33, § 2 ̊,
"b", do Código Penal comum, com fulcro no art. 62, caput, do Código Penal Militar e na súmula 192 do STJ
Ausentes os requisitos da prisão preventiva, admite-se o direito de recorrer em liberdade, com base no
art. 527 do Código de Processo Penal Militar.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo parcial provimento do Apelo defensivo, reformando a
Sentença hostilizada, para reduzir e fixar a condenação do Sgt HENRIQUE JOSÉ AMAZONAS RODRIGUES à
pena de cinco anos de reclusão, pela prática delitiva de peculato-apropriação, nos termos do art. 303 do
Código Penal Militar, na forma do art. 53 e do art. 9º, II, "e", ambos do Código Penal Militar, em
continuidade delitiva, ex vi do art. 71 do Código Penal comum.

Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora